Tribunal: TJES
Processo: 5023582-04.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023582-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
BONIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA ÁREA DA SAÚDE – EXCLUSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ÓRGÃOS EXTERNOS AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – LEGALIDADE
– RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Como se extrai expressamente da Lei Estadual nº 11.477/21, o intuito do diploma legal foi conceder uma bonificação extraordinária aos servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde - SESA em reconhecimento e valorização a serviços prestados ao Estado do Espírito Santo durante o Estado de Emergência em Saúde Pública decorrente da pandemia da Covid-19.

2.
Nessa perspectiva, o artigo 2º foi expresso ao estabelecer os requisitos cumulativos necessários para que o servidor tivesse direito a auferir a verba, sendo claro o intuito da norma em premiar apenas aqueles que efetivamente prestaram serviços ao Estado durante o período de calamidade pública.

3.
O princípio da legalidade impõe a obediência aos critérios cumulativos estabelecidos para a concessão da rubrica, sendo imperioso destacar que a violação ao princípio da isonomia seria configurada apenas caso os servidores que se ausentaram durante o período pandêmico recebessem a verba mesmo sem haverem prestado efetivamente serviços ao Estado.

4.
Salienta-se, ainda, que a bonificação extraordinária não possui natureza vencimental, não podendo ser integrada ou incorporada à remuneração dos servidores que a ela teriam direito, a qualquer título, o que reforça a ausência de violação ao princípio da isonomia.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO –
SINDSAÚDE

contra a r. sentença do evento 5925457, proferida pela magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida pelo apelante em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o sindicato apelante ao pagamento das custas remanescentes e de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 5925460, o apelante alega, em síntese, que: I) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; II) “
Ao proferir tal sentença foram ignoradas algumas premissas fáticas dos autos, quais sejam: 1) Os
s
ubstituídos são vinculados ao Estado/Apelado; 2) Os substituídos estão cedidos a diversos municípios do Estado, com ÔNUS FINANCEIRO ao Estado/Apelado; 3) Os
s
ubstituídos são todos vinculados à Secretaria de Saúde – SESA, do Estado do Espírito Santo; 4) os artigos 7º e 8º do TERMO DE CESSÃO carreado aos autos é taxativo em determinar que os servidores cedidos, manterão PERMANENTEMENTE o vínculo com a SESA do estado/Apelado
” (fls. 06/07); III) “
não pairam dúvidas de que a aludida bonificação também é devida para os servidores estaduais da saúde cedidos aos diversos municípios do estado do ES, vez que, esses servidores continuam detendo o status de SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO, BEM COMO, CONTINUAM TRABALHANDO EM PROL DA SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e sua municipalização somente ocorreu em decorrência do INTERESSE do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tanto que, cabe ao mesmo arcar com o ônus financeiro da cessão desses servidores
” (fl. 07); IV) “
ao contrário do decidido pelo Juízo de piso, nova lei não pode e tampouco retira o DIREITO ADQUIRIDO formado em decorrência de ATO JURÍDICO PERFEITO decorrente de lei anterior/antiga, conforme prevê o art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, que garante o direito fundamental à segurança jurídica, que protege as situações em que as leis foram revogadas ou substituídas
” (fl. 07); V) “
ao interpretar equivocadamente o texto da Lei Estadual nº. 11.477/2021, e entender que os servidores que foram cedidos ao Município não fariam jus ao recebimento da BONIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, o Estado/Apelado feriu o Princípio da Isonomia, Princípio constitucional que encontra assento no artigo 5º, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil
” (fl. 09).

A presente demanda foi ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO –
SINDSAÚDE

apelante sob o argumento de que a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em interpretação equivocada do texto da Lei Estadual nº 11.477/21, tem fixado o entendimento de que os servidores públicos estaduais cedidos não fariam jus à bonificação extraordinária de que trata o diploma legal citado.

De acordo com a exordial, os servidores em tal situação permanecem vinculados à SESA e trabalhando em prol do Estado, o qual continua sendo o responsável por suas remunerações mensais, de modo que suprimir dos mencionados servidores o direito à bonificação extraordinária fere o princípio da isonomia.

Em que pese a irresignação manifestada pelo órgão sindical, merece ser mantida intacta a sentença de origem.

Como se extrai expressamente da Lei Estadual nº 11.477/21, o intuito do diploma legal foi conceder uma bonificação extraordinária aos servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde - SESA em reconhecimento e valorização a serviços prestados ao Estado do Espírito Santo durante o Estado de Emergência em Saúde Pública decorrente da pandemia da Covid-19.

Nessa perspectiva, o artigo 2º foi expresso ao estabelecer os requisitos cumulativos necessários para que o servidor tivesse direito a auferir a verba, sendo claro o intuito da norma em premiar apenas aqueles que efetivamente prestaram serviços ao Estado durante o período de calamidade pública, vejamos:

Art. 2º A bonificação extraordinária de que trata esta Lei abrangerá os servidores investidos em cargos efetivos, comissionados, admitidos por contratos temporários ou celetistas que,
cumulativamente
:

I -
tiveram vínculo com a SESA, entre os meses de abril de 2020 e setembro de 2021
;

II -
estiveram em exercício de seus respectivos cargos, empregos ou funções públicas, no âmbito da SESA, por no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, durante o período previsto no inciso I
; e

III -
não tenham se ausentado, durante o período previsto no inciso I, em razão de
:

a) faltas injustificadas;

b) licenças sem vencimentos;

c) cessão para órgãos externos ao Poder Executivo Estadual;

d) licença para exercício de mandato classista;

e) afastamento para exercício de mandato eletivo;

f) penalidade disciplinar prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo; e

g) prisão, mediante sentença transitada em julgado.

O princípio da legalidade impõe a obediência aos critérios cumulativos estabelecidos para a concessão da rubrica, sendo imperioso destacar que a violação ao princípio da isonomia seria configurada apenas caso os servidores que se ausentaram durante o período pandêmico recebessem a verba mesmo sem haverem prestado efetivamente serviços ao Estado.

Saliento, ainda, que a bonificação extraordinária não possui natureza vencimental, não podendo ser integrada ou incorporada à remuneração dos servidores que a ela teriam direito, a qualquer título, o que reforça a ausência de violação ao princípio da isonomia.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator